Tribunal: TJSP
Processo: 2264266-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Negado o efeito suspensivo em agravo de instrumento – Insurgência – Alegação de que o recorrido deve apresentar prescrição médica e três orçamentos de profissionais que poderiam atender-lhe – Descabimento – Nada foi dito nas razões deste recurso sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo – As alegações não demonstram que a decisão poderá causar lesão grave ou de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Negado o efeito suspensivo em agravo de instrumento – Insurgência – Alegação de que o recorrido deve apresentar prescrição médica e três orçamentos de profissionais que poderiam atender-lhe – Descabimento – Nada foi dito nas razões deste recurso sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo – As alegações não demonstram que a decisão poderá causar lesão grave ou de difícil reparação à agravante – Tangenciam apenas o mérito do recurso de agravo de instrumento que deverá ser analisado em sede própria – Também não foi demonstrada a impossibilidade da própria agravante obter os orçamentos e nem alguma alteração do quadro de saúde do agravado (criança diagnosticada com paralisia cerebral) que exigisse nova prescrição médica – AGRAVO IMPROVIDO, com imposição de multa e condição.